Tribunal: TJPA
Processo: 0825806-32.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825806-32.2022.8.14.0401

APELANTE: DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR, RUAN CARDOSO VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ART. 15 DO CP- ABANDONO DA AÇÃO DELITIVA OCORREU POR MOTIVO ALHEIO A VONTADE DOS ACUSADOS -CONDENAÇÃO MANTIDA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM CONSONÂNCIA COM A NARRATIVA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA –ELEMENTARES QUE TRANSBORDAM A DO CRIME DESCRITO NO ART. 147 DO CP – IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – OBSERVÂNCIA DAS BALIZAS LEGAIS -

DESCABIMENTO DO PEDIDO – REANÁLISE OFICIOSA DA PENA IMPOSTA – TENTATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ART, 14, II DO CP - CAUSA DE DIMINUIÇÃO QUE NÃO INCIDIU NOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA DA PENA - APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS – REDUÇÃO OFICIOSA DAS PENAS.

1. Buscam os apelantes a absolvição através reconhecimento da desistência voluntária. Contudo, vê-se que a execução do crime do art. 157 do CP foi obstada por motivos alheios a vontade deliberada dos apelantes, o que impede a aplicação da excludente prevista no art. 15 do CP, e justifica a manutenção da condenação pelo crime tentado.

2. Apelação de Divaldo de Oliveira Loureiro Junior

2.1.

O recorrente refuta a sentença condenatória, sob o fundamento de fragilidade das provas carretada aos autos. Todavia, o conjunto probatório é verossímil, eis que a palavra da vítima, com especial valoração, guarda consonância com o depoimento dos policiais militares que participaram da prisão dos acusados, ouvidos como testemunhas.

2.2.

Do mesmo modo, não merece prosperar o pedido de desclassificação da condenação para o crime de ameaça, eis que as provas dos autos evidenciam que a conduta delitiva praticada pelo acusado ultrapassou as descritas no crime do art. 147 do CP, amoldando-se a do roubo, prevista no art. 157 do CP, crime pelo qual o mesmo foi corretamente condenado.

2.3.

Subsidiariamente refuta a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto a análise dos antecedentes, haja vista que não considerada a primariedade. Contudo, a alegação não merece abrigo, eis que o juízo sentenciante assinalou que o apelante não possui condenações, considerando o referido vetor neutro ao recorrente.

2.4.

No que se refere ao pedido de exclusão da reprimenda pecuniária imposta, incabível por constituir preceito secundário da pena. Pena de multa mantida.

3.

Apelação de Ruan Cardoso Oliveira

3.1. Pretende o recorrente a reforma na análise das circunstâncias judiciais atinente a culpabilidade, o que se mostra inviável, uma vez que corretamente ponderada pela sentença as razões para que permaneça desfavorável ao recorrente.

3.2. No tocante ao intento do recorrente para que seja aplicada para cada circunstância desfavorável a fração de 1/8 da pena mínima prevista para o tipo penal, observa-se que não merece retoque, eis que o critério aplicado pelo julgador na fixação da pena-base é mais benéfico que o da fração de 1/8 do intervalo das penas mínima e máximo aplicada, e em consonância com as balizas da Corte Superior.

4. Em reanálise oficiosa das penas impostas, observa-se que o julgador primevo embora tenha reconhecido em seu dispositivo a incidência da causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II do CP, deixou de consigná-la nos cálculos das penas impostas aos réus na 3ª fase da dosimetria, pelo que passo a aplicá-la na fração mínima de 1/3 (um terço), em razão do iter criminis percorrido pelos recorrentes.

5. Recursos conhecidos e desprovidos, reduzindo de ofício as penas impostas aos apelantes, à unanimidade.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18 de novembro de 2024 e 26 de novembro de 2024,
à unanimidade,
em
CONHECER das Apelações Criminais, porém, DESPROVÊ-LAS, reduzindo de ofício as penas finais dos recorrentes,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA),

27 de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais distintas interpostas por
DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR e RUAN CARDOSO VIEIRA
, devidamente representados nos autos, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal n°
0855806-32.2022.8.14.0401
, que os condenaram nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II, VII, ambos do Código Penal, impondo-lhes a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal.

Em suas
razões recursais
(
Num. 20368580 - Pág. 1/8
), a defesa do
recorrente Divaldo de Oliveira Loureiro Júnior
sustenta a sua absolvição, primeiro alegando a
fragilidade do quadro probatório dos autos, eis que os únicos elementos probatórios da acusação são os depoimentos dos policiais.
Em seguida pela caraterização da
desistência voluntária
, posto que o apelante interrompeu a ação delitiva antes da consumação do ato. Afirma, ainda, cabível a desclassificação do crime de roubo para o de ameaça, uma vez que não há elementos nos autos para manter a condenação pelo crime de roubo.

Subsidiariamente refuta a
dosimetria da pena aplicada
, sob a alegação de que não foi considerada a sua primariedade. Rebate também a
aplicação da pena de multa
, sob alegação de que a situação financeira do apelante não permite o pagamento da multa, pelo que pugna a sua isenção, com base na jurisprudência, que seja reconhecido o direito à isenção da pena de multa quando o réu não possui condições financeiras de arcar com o pagamento.

Requer ao final a reforma da sentença, com a absolvição de Divaldo ou, caso isso não seja possível, a sua desclassificação para o crime de ameaça, a aplicação da pena mínima legal, a fixação de regime aberto e a isenção da pena de multa.

O recorrente
Ruan Cardoso Vieira
em suas razões recursais (
Num. 20368618 - Pág. 2/7)
também

sustenta a sua absolvição com fundamento na
desistência voluntaria do ato criminoso
, de modo que entende deve responder tão somente pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CP. Subsidiariamente alega
excesso na fixação da pena-base
, sob o fundamento de que fixada de maneira desproporcional e sem fundamentação em relação aos vetores negativados (culpabilidade e circunstâncias do crime). Quanto ao vetor da culpabilidade afirma que deve ser considerada neutra pela coculpabilidade da sociedade, que falha em fornecer condições dignar para o desenvolvimento humano. Defende, ainda, o redimensionamento da fração usada para a fixação da pena-base, e o uso da fração de 1/8 (um oitavo) no cálculo da pena-base.

Ao final, pugna pela absolvição, com base na desistência voluntária e em pedido subsidiário requer a reforma da sentença com a reanálise dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, a fim de que sejam considerados neutros, e a aplicação dos cálculos da pena-base de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, valorizando cada circunstâncias negativas em 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Em sede de
contrarrazões

(Num. 20368598 - Pág. 1/10 e Num. 20368623 - Pág.1/6)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra. No mesmo sentido o parecer da
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

(
Núm. 21340805 - Pág. 1/17).

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Analisando as razões dos recursos observa-se que ambos buscam os recorrentes o reconhecimento da excludente de tipicidade atinente a desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, razão pela qual apenas nesse referido ponto, analiso em conjunto os dois recursos.

Pois bem.

Os recorrentes afirmam que não concluíram o iter criminis do crime de roubo, pois ainda fase de execução desistiram voluntariamente, e por isso devem responder tão somente pelos atos praticados, que entendem amoldarem-se ao do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal.

De fato, os recorrentes não lograram êxito na subtração do aparelho celular da vítima. Contudo, o intento criminoso foi obstado por motivo diverso da vontade deliberada dos acusados. Conforme constam dos autos, a vítima, ao ser abordada pelos acusados reagiu ao assalto e chamou a atenção de populares que estavam que ali transitavam, o que tornou receosos os acusados na continuidade da empreitada delitiva.

Nesse sentido é a própria narrativa da vítima Matheus Baia Rodrigues
(ID 20368531/20368532),
que disse que estava na parada de ônibus, quando foi abordado pelos réus, que lhe mostraram uma faca e ordenaram que entregasse o celular.
Entretanto, a vítima se recusou, assim, RUAN empurrou a vítima na parede e pressionou a faca em seu peito enquanto DIVALDO o revistou, com o intuito de achar o aparelho telefônico. Destacou que as demais pessoas que estavam no ponto de ônibus perceberam a movimentação, oportunidade em que os réus ficaram com medo e saíram do local sem conseguir roubar os pertences da vítima.
Contudo, foram surpreendidos por um tiro disparado para o alto por um policial militar à paisana, que, com ajuda dos pedestres que transitavam no local, segurou RUAN e DIVALDO até a chegada da polícia.

A pretensão dos recorrentes, de exclusão de atipicidade, conforme prevê o art. 15 do CP, exige que o agente não tenha sido coagido, moral ou materialmente, à interrupção do
iter criminis.

No julgamento de caso semelhantes, o entendimento da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. FURTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO ADOTADA. 1/3 (UM TERÇO). ILEGALIDADE. 1. Na desistência voluntária, o agente decide interromper a empreitada criminosa, por uma causa intrínseca - poderia continuar, mas resolve internamente não prosseguir. Já na tentativa imperfeita, o agente é obstado de progredir na execução do crime, por impedimento físico ou psicológico, como, por exemplo, é contido fisicamente ou avista uma viatura policial.
2. Entende esta Corte que, "para reconhecer a desistência voluntária, exige-se examinar o iter criminis e o elemento subjetivo da conduta, a fim de avaliar se os atos executórios foram iniciados e se a consumação não ocorreu por circunstância inerente à vontade do agente,
tarefa indissociável do arcabouço probatório" ( REsp 1757543/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019). 3. Na hipótese, inviável o restabelecimento da sentença que reconhecera a desistência voluntária, aplicando a pena do delito de invasão de domicílio, pois o motivo mencionado pelas instâncias ordinárias para o abandono da conduta - a presença de transeuntes na calçada -, não decorre de voluntariedade, mas de coação. 4. A desconstituição das premissas fáticas do acórdão demandaria o revolvimento do fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. Embora reformada a sentença para reconhecer a tentativa de furto, a minorante não integrou o cálculo da dosimetria da pena no acórdão, constituindo, portanto, flagrante ilegalidade, a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. Admite-se "a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem" ( HC 602.919/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020). 7. Não se justifica, entretanto, o aumento de 1/3 em cada uma das fases, pelo reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, devendo ser redimensionado para 1/6. 8. Recurso especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, parcialmente provido; e concessão de habeas corpus de ofício, para estabelecer a condenação em 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 3 dias-multa. (STJ - REsp: 1946490 SP 2021/0200242-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

In casu
, analisando o elemento subjetivo da conduta dos recorrentes, fica patente que o intuito criminoso foi obstado pelo impedimento psicológico causado pela coação experimentada pelos acusados em razão da presença de populares, ou seja, por circunstâncias que não foram inerentes a sua vontade deliberada, razão pela qual adequadamente incidiu na sentença o crime de roubo tentado, previsto no art. 14, II do CP.

Desse modo, afasta-se o reconhecimento da desistência voluntária pretendido pelos apelantes.

Apelação de Divaldo de Oliveira Loureiro Junior.

Argumenta o recorrente que a condenação se baseou em
provas frágeis e inconclusivas, especialmente os depoimentos dos policiais militares
, que foram contraditórios e imprecisos. Destaca que os policiais chegaram ao local após o ocorrido e que suas versões sobre o que aconteceu divergem, especialmente em relação à posse do celular pela vítima.

Não obstante as razões recursais, de pronto verifica-se que o argumento utilizado pela defesa, de fragilidade das provas carreadas os autos, não merece prosperar, pois que do exame aprofundado dos autos demonstra, vê-se de forma cristalina que
a

decisão ora guerreada foi proferida em consonância com o arcabouço probatório, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(Num. 20368371 - Pág. 4),
pelo
Auto de Exibição e Apreensão
(Num. 20368371 - Pág. 5),
o qual atestou a apreensão de um celular marca Redime note 9, de propriedade da vítima.

Quanto a autoria delitiva, esta não está comprovada nos autos exclusivamente por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão dos acusados, como afirma o recorrente. Em juízo a vítima Matheus Baia Rodrigues reconheceu os acusados e individualizou a conduta de cada um dos agentes delitivos (ID 20368531).

Destaca-se que os policiais Kepler da Costa Lobo Neto e Eric Justino dos Santos, que procederam à prisão em flagrante dos acusados, confirmaram em Juízo que quando chegaram ao local os acusados já estavam detidos por populares.

No que tange ao valor probatório das provas, que o apelante entende serem frágeis na hipótese dos autos, eis que meras informações prestadas por policiais militares, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ora, as provas produzidas observaram o crivo do contraditório, e o apelante não trouxe aos autos elementos substanciais em sua defesa que ponha em contradição a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, a
negativa de autoria, que o recorrente visa ser reconhecida através do presente recurso.

Sabido que a vítima não pode ser ouvida na qualidade de testemunha, suas informações, porém, possuem
especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador dedica-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência concede especial valor ao seu relato, que deve ser apreciado conjuntamente com as demais provas, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Especificamente nos crimes de natureza patrimonial, a
palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, mostrando-se, assim, decisiva.

Acerca da valoração da palavra da vítima nos crimes de roubo, a jurisprudência pátria:

Apelação criminal.
Roubo
. Autoria. Prova.
Depoimento da vítima
.
Quando não contraditada por outro elemento verossímil de convicção, a palavra da vítima tem especial relevância na investigação a autoria de crimes patrimoniais como roubo, já que tais fatos costumam ocorrer clandestinamente
. (TJ-SP. AP 0004350-42.2013.8.26.0045. 2ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Sérgio Mazina Martins. Julgamento em 19/01/2021. DJe 19/01/2021) (grifo nosso).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1) PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIAS E MATERIALIDADES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS -
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO
-
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - 2) REDUÇÃO DE CENSURA BASILAR - PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - READEQUAÇÃO - 3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - 4) DIMINUIÇÃO DO INCREMENTO DECORRENTE DA APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA - ART. 68, § ÚN., DO CP E SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É cediço que em
crime
contra o patrimônio, a
palavra
da
vítima
assume
relevância
probatória diferenciada, devendo, inclusive, sobrepor-se as demais versões existentes nos autos, mormente se corroborada por outros elementos de prova aptos a dar segurança ao convencimento do sentenciante quanto à responsabilidade penal do agente
, como in casu, em que há o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado nos moldes do art. 226 do CPP, ratificado em juízo, com total segurança por um dos ofendidos que não hesitou em apontar ao acusado como o sujeito que a assaltou no dia dos fatos.

[...]

5) Recurso desprovido e outro parcialmente provido, com a extensão dos efeitos ao insurgente que não recorreu determinado ponto e que se encontra em idêntica situação, nos termos do art. 580 do CPP. (TJ-MT. AP 0003121-53.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021) (grifo nosso).

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO QUALIFICADO
- EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
,
SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
.
No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas,
há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido
. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime. (TJ-PA. 2018.00929183-96, 186.782, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-12) (grifo nosso).

Sendo assim, o argumento de
insuficiência probatória para manutenção da condenação
levantado não encontra respaldo, eis que o conjunto de provas dos autos evidencia a materialidade e a autoria do delito.

Do mesmo modo, impossível a
desclassificação da condenação para o crime descrito
no art. 147 do CP, na medida em que as provas dos autos demonstram, sem sombra de dúvidas, que a promessa de causar mal injusto e grave realizada pelos acusados visava a subtração do bem da vítima, qual seja, o celular. Portanto, no presente caso, os elementares da conduta delitiva praticada pelos acusados ultrapassam as descritas no art. 147 do CP, e se amoldam às do crime de roubo, prevista no art. 157 do CP, conduta ilícita pela qual foram os mesmos condenados.

Diante disso, entendo que deve ser mantida a condenação do recorrente por incurso no crime de roubo.

Subsidiariamente refuta a dosimetria da pena aplicada, eis que não foi considerada a sua primariedade na fixação da pena-base. Rebate também a aplicação da pena de multa, sob alegação de que a situação financeira do apelante não permite o pagamento da multa, pelo que pugna a sua isenção, com base na jurisprudência que reconhece o direito à isenção da pena de multa quando o réu não possui condições financeiras de arcar com o pagamento.

Quanto a
pretensão do apelante de ver afastada a pena pecuniária,
que lhe foi imposta na sentença combatida, destaca-se que constitui preceito secundário da pena, de modo que sua aplicação cumulativamente com a pena privativa de liberdade configura imposição legal que não pode se escusar o julgador. A
exclusão
ou redução injustificada da pena de multa viola o princípio constitucional da individualização da pena previsto no artigo 5º, XLVI da Constituição da República.

Em julgamento de casos semelhantes, colaciona-se o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – PENA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FACE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – (...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, I, DO CP – Impossibilidade. Em observância da Súmula 231, do STJ, já que a pena base restou fixada em 04 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal e a referida Súmula dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual, o magistrado deixou de aplica-la.
DISPENSA DA PENA DE MULTA – Inocorrência. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.
CONHECIDO E IMPROVIDO (11538533, 11538533, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-25) –
GRIFAMOS.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). Omissis.. 4
. EXCLUSÃO DA PENA DE

MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)
– grifamos
.

Portanto, incabível a exclusão da pena pecuniária nesta instância revisora, sem prejuízo de que o recorrente oportunamente suscite a impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, ao juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

Em relação inconformismo do recorrente com a dosimetria da pena aplicada, rebate a não observância de sua primariedade, bem como a aplicação da pena de multa, o que importa na reanálise dos cálculos dosimétricos.

Vejamos.

O recorrente Divaldo de Oliveira Loureiro, o tocante a 1
ª (primeira) fase da dosimetria da pena
, afirma que não lhe foi adequadamente considerados seus antecedentes criminais. Tal alegação merece abrigo, eis que o juízo sentenciante assinalou na análise da referida circunstância judicial que o apelante não possui condenações, considerando-o assim neutro ao recorrente.

Ao sopesar os demais vetores do art. 59 do Código Penal, considerou o julgador primevo desfavorável apenas as circunstâncias do crime, e o fez acertadamente

em razão de ter sido usada arma branca (faca) na empreitada delitiva, causando assim maior temor na vítima, pelo que mantenho a
pena-base fixada, a de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias multa,
na proporção unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na
2ª (segunda) fase
, reduzida a pena em razão da confissão do acusado, na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a
pena provisória de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em estrita observância a Súmula 231 do STJ.

Na
3ª (terceira) fase dos cálculos dosimétricos
, vê-se que o julgador a quo incorreu em patente equívoco, eis que expressamente fez constar no dispositivo da sentença a condenação do acusado nas sanções punitivas do crime de roubo tentado (artigo 14, II do CP), contudo, deixou de aplicar a devida redução da pena, o que passa a incidir no referido cálculo, e considerando o iter criminis percorrido, por meio do qual vê-se que a ação do agente delitiva interrompeu-se bem próximo da consumação do crime, aplica-se na fração mínima de 1/3 (um terço),
culminando na pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias-multa.

E em seguida, mantida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II do CP, atinente ao concurso de agentes, com a majoração da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), redunda na
pena definitiva
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Fixa-se como regime inicial para cumprimento da pena
o aberto
, com esteio no art. 33, §2º, “c” do CP.

Deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com esteio no impeditivo do art. 44, I do CP. Do mesmo modo, não cabe a concessão do sursis, em razão do quantum da pena aplicada ser superior ao limite estabelecido no art. 77 do CP.

Apelo de Ruan Cardoso Oliveira.

Busca o recorrente a redução da pena imposta. Inicialmente, através da alteração da análise dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, a fim de que sejam considerados neutros, e em seguida a aplicação da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça para a valorização das circunstâncias negativas em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima prevista para o crime praticado.

Vejamos.

Na 1ª (primeira) fase dos cálculos dosimétricos

a culpabilidade do apelante foi considerada negativa
, sob o argumento de que na narrativa da vítima o acusado Ruan pressionava a faca em seu peito e segurava-o contra a parede. Ora, a conduta adotada pelo acusado indiscutivelmente acarreta maior temor na vítima, e por isso justifica a exasperação da pena-base empregada.

Quanto a coculpabilidade da sociedade suscitada pelo recorrente, de acordo com a aludida teoria, o indivíduo que não pode usufruir dos
seus direitos fundamentais mínimos não deve ser inteiramente
responsabilizado pela prática do ato ilícito, posto que o Estado não
cumpriu com seu papel constitucional de fornecer políticas públicas que
o afastassem da situação de vulnerabilidade social.

Cumpre frisar, outrossim, que tal teoria não foi incorporada pela
legislação penal pátria ou reconhecida pela jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4
.
Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos
. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.

[...]

6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.318.170/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019) (grifo nosso).

No caso em tela, ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade social do apelante, entendo que a ausência de políticas públicas por parte Estado e a redução de oportunidades de trabalho não podem servir de salvo-conduto para o cometimento de atos ilícitos, razão pela qual refuta-se o intento do recorrente nesse sentido.

O apelante rebate, ainda, a análise das
circunstâncias do crime
, considerada negativa em razão do uso de arma branca pelos agentes delitivos. Em que pese a afirmação do recorrente de dupla condenação em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII do CP na primeira fase dos cálculos dosimétricos, através da negativação da culpabilidade e da aplicação na terceira fase da dosimetria da pena, não traduz a veracidade dos autos.

Observa-se que a incidência do uso de arma branca ocorreu de forma exclusiva na análise do vetor culpabilidade, e na terceira fase o juízo a quo, apesar de mencioná-la, faz constar expressamente que deixa de usar o emprego da arma em razão de já ter sido considerado na 1ª fase. Portanto, afasta-se a incorrência do bis in idem alegado.

Portanto, corretamente ponderadas pela sentença as razões para que
permaneçam negativos os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime
, mantenho, em observância ao princípio da non reformatio in pejus a
pena-base fixada na sentença, a de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, na fração unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Vale destacar que o critério para a exasperação da pena-base advém da discricionariedade do julgador, que conforme o entendimento da Corte Superior pode variar entre 1/6 sobre a mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o crime cometido.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "ARATU". TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. APREENSÃO DE 132KG DE MACONHA E SKUNK. PATAMAR DE AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses"
( AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). 2. Extraiu-se dos autos que houve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas - 132kg de maconha e skunk. Trata-se de montante que extrapola, em demasia, o tipo penal do tráfico de drogas e que autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) – grifamos.

in casu, mantenho os cálculos da pena-base realizados na sentença, eis que mais benéfico ao acusado em relação ao critério de valoração das circunstâncias judiciais requerido pelo recorrente, o do intervalo da pena em abstrato para o tipo penal.

Passando a 2ª (segunda) fase da dosimetria da pena
, incidiu corretamente as atenuantes da confissão e da menoridade (art. 65, I e III, “c” do CP), pelo que reduzida a pena-provisória de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em observância a Súmula nº 231/STJ.

Na análise da 3ª (terceira) fase,
observa-se que a sentença expressamente reconheceu a modalidade tentada do crime, todavia, não aplicou a referida causa de diminuição da pena na dosimetria da pena. Diante do equívoco do julgador, analisando
o iter criminis, observa-se que a ação do agente delitiva foi interrompida bem próximo da consumação do crime, e por isso aplica-se a fração mínima de 1/3 (um terço), culminando na pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias-multa.

Em seguida, diante a configuração da causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2º, II do CP, atinente ao concurso de agentes, majoro a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), culminando assim na
pena definitiva
de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto, a teor do art. 33, §2º, c do CP.

Incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão o sursis, em razão dos impeditivos dos arts. 44, I

e 77, respectivamente.

Mantém-se os demais pontos da sentença recorrida não combatidos pelos recursos.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
dos recursos e desprovejo-os, e de ofício reduzo as penas finais impostas aos apelantes
Divaldo de Oliveira Loureiro e Ruan Cardoso Vieira a
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 07 (sets) dias-multa
,
consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém (PA),27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/11/2024